Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-22.2023.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003703-22.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 29.219.583/0001-28 (EMBARGANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Personnalite Terceirizações Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto na ação monitória ajuizada por Banco Bradesco S.A. A embargante sustenta contradição no acórdão quanto à taxa de juros contratada, bem como omissões quanto ao cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e à alegada cobrança excessiva de encargos após o vencimento antecipado da dívida. Requer atribuição de efeitos infringentes e reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à abusividade dos juros pactuados; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; e (iii) verificar se o acórdão deixou de analisar a tese de cobrança indevida de encargos após vencimento antecipado da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há contradição na fundamentação do acórdão quanto à taxa de juros pactuada (2,10% a.m.), pois esta foi considerada regular em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite variações superiores à média de mercado quando não houver desproporcionalidade manifesta.

5. A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente analisada e afastada, considerando-se legítimo o julgamento antecipado da lide em ação monitória lastreada em prova escrita idônea, como o Instrumento de Confissão de Dívida e a nota promissória.

6. O acórdão também enfrentou a tese de cobrança indevida de encargos após vencimento antecipado, concluindo pela inexistência de prova de capitalização indevida ou violação contratual.

7. A pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão configura uso indevido dos embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura contradição reconhecer a regularidade da taxa de juros pactuada acima da média de mercado, desde que ausente desproporcionalidade manifesta.

2. O julgamento antecipado da ação monitória não configura cerceamento de defesa quando a pretensão do autor se baseia em prova escrita idônea.

3. A ausência de acolhimento de tese recursal não implica omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente para formar o convencimento do julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

PERSONNALITE TERCEIRIZACOES LTDA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
306825876, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões, (ID.

309235371
), alega contradição interna na decisão que, embora reconheça como abusiva a taxa de juros superior a 1,5 vezes a taxa média de mercado (1,26% a.m.), considerou regular a taxa contratada de 2,10% a.m., que supera esse limite.

Sustenta, ainda, omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento de prova pericial necessária à apuração dos encargos, bem como omissão sobre a tese de excesso de cobrança decorrente da manutenção de juros remuneratórios após o vencimento antecipado da dívida, contrariando cláusula contratual. Requer o suprimento das omissões e contradições, com atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão.

Contrarrazões sob ID. 312343384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

As teses recursais devem ser rejeitadas, pois não há nulidade por decisão surpresa ou cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado na ação monitória, cuja instrução probatória não é imprescindível quando fundada em prova escrita idônea, como o Instrumento de Confissão de Dívida e a nota promissória apresentados.

A relação contratual, firmada entre pessoa jurídica e instituição financeira para fins empresariais, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A taxa de juros pactuada, ainda que superior à média de mercado, não revela abusividade manifesta à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Também não há prova de cobrança indevida por capitalização de juros após vencimento antecipado. Assim, inexistentes omissões ou contradições no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

As teses recursais residem na afirmação de nulidade da sentença por decisão surpresa e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, abusividade da taxa de juros pactuada e cobrança de forma indevida.

A ação monitória, em debate, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (Código de Processo Civil, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil :

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Diferente de uma contestação comum, os embargos monitórios podem incluir qualquer argumento que poderia ser utilizado em uma ação ordinária, visto que essa é principal oportunidade que o acionado tem para impugnar o pleito monitório.

Inicialmente, cumpre ratificar que, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, em atenção a reiterada jurisprudência, porquanto a relação jurídica estabelecida entre a pessoa jurídica e a instituição financeira tem por objeto contrato de crédito destinado ao fomento direto da atividade empresarial.

Dessa forma coaduna este sodalício:

“AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - PESSOA JURÍDICA - INAPLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA - CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INACUMULÁVEL COM QUALQUER OUTRO ENCARGO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de abertura de crédito e outros dele decorrentes, fundado na premissa de que o tomador não se enquadra na definição do art. 2º, desse diploma, porque não se identifica como consumidor final, mas, apenas, intermediário. Precedentes do STJ . A teor da súmula 382 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade, ainda mais quando não demonstrada. A capitalização dos juros em periodicidade mensal é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que pactuada. É vedada a cobrança da comissão de permanência, quando cumulada com outros encargos.” (Ap 113008/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/05/2011, Publicado no DJE 30/05/2011) (TJ-MT - APL: 00013594820048110006 113008/2010, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/05/2011, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2011) (g.n).

Por conseguinte, as teses recursais de nulidade da sentença por decisão surpresa e cerceamento de defesa, sob o argumento de julgamento antecipado sem apreciação do pedido de produção de provas não prosperam.

A simples irresignação quanto ao indeferimento de provas não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, mormente em sede de ação monitória lastreada em prova escrita, hipótese em que a instrução probatória não se revela necessária.

Com efeito, a parte recorrente sustenta, no mérito, a abusividade da taxa de juros contratada, fixada em 2,10% ao mês, por entender que extrapola a taxa média de mercado vigente à época da contratação, a qual indica ser de 1,26% ao mês, conforme dados do BACEN.

Contudo, tal alegação não se sustenta, porquanto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite variação superior à média de mercado desde que não haja desproporcionalidade manifesta, circunstância inexistente no caso concreto.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Esta Relatoria, em consonância com tal entendimento, reconhece a regularidade da taxa pactuada, a qual se encontra dentro dos limites considerados aceitáveis pela jurisprudência do STJ.

Ademais, independentemente dos valores originalmente pactuados a título de débito principal e seus consectários, o montante vencido e não adimplido pela parte devedora encontra respaldo não apenas no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, mas também em nota promissória devidamente assinada.

A nota promissória é título de crédito extrajudicial dotado de autonomia, literalidade e cartularidade, razão pela qual sua exigibilidade independe da comprovação do negócio jurídico subjacente, bastando a promessa de pagamento nela consignada.

A corte superior corrobora:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DA CAUSA DEBENDI DA NOTA PROMISSÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 2. É desnecessária a demonstração da causa debendi de título de crédito que perdeu a eficácia executiva para o ajuizamento da ação monitória. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 156735 DF 2012/0067990-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2017) (g.n).

“AGRAVO INTERNO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC⁄73. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DEBENDI DA NOTA PROMISSÓRIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA N. 83⁄STJ. 1. Não viola o art. 535 do CPC⁄73 o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É desnecessária a demonstração da causa debendi de emissão da nota promissória para o ajuizamento da ação monitória. 3. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83⁄STJ). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 368.484⁄PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄6⁄2016, DJe 30⁄6⁄2016.) (g.n).

Desse modo, não se constata cerceamento de defesa, ou cobrança indevida, uma vez que o julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias apresentadas, não implicou prejuízo ao exercício do contraditório ou à ampla defesa, notadamente, pois, não há prova de cobrança abusiva noticiada.

Por sua vez, diante da existência de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e de nota promissória devidamente firmados, ambos revestidos de força probante própria, tem-se que tais documentos constituem prova escrita idônea a demonstrar a existência e exigibilidade da obrigação, revelando-se aptos ao manejo da ação monitória.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. - A ação monitória é o instrumento processual posto à disposição do credor de quantia certa, coisa fungível ou móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que ele possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de coisa para a satisfação de seu interesse - O instrumento particular de confissão de dívida constitui prova escrita necessária a comprovar a existência da dívida, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, e se mostra apto ao manejo da ação monitória - Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais impostos ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica - Tratando-se de mora "ex re", a correção monetária e dos juros de mora contam-se desde a data de vencimento da obrigação - Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-MG - AC: 10024140439878001 Belo Horizonte, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Portanto, a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e da dívida, eis que inexistente qualquer indício de excludente do débito exigido. Assim, os documentos são considerados válidos e eficazes para embasar a constituição do título executivo judicial.

A sentença mostra-se correta ao reconhecer que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a dívida discutida na ação monitória, devendo, portanto, ser mantida.

Por fim, não se cogita de caso fortuito ou força maior como causa excludente de responsabilidade quando os eventos alegados integram o risco inerente à própria atividade exercida, sendo certo que a pandemia da COVID-19, por si só, não constitui justificativa idônea para o inadimplemento das obrigações contratualmente assumidas.

Este tribunal já julgou de forma análoga:

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VIABILIDADE – CONTRATO DE COMPRVA E VENDA DE SOJA – COBRANÇA DE VALORES - COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO POR PARTE DO AUTOR (ROMANEIOS, NOTAS FISCAIS JUNTADAS, ALÉM DO ARROLAMENTO DO CRÉDITO NA AÇÃO RECUPERACIONAL TENTADA)- AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR QUE PUDESSE DAR AZO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INVIABILIDADE DE UTILIZAR A PANDEMIA COMO PRETEXTO PARA NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA - DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DESTA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA DA DÍVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO. Descabida a tese de ausência de interesse levantada pelo devedor, uma vez que ficou comprovado nos autos a efetivação do negócio (juntada de romaneios, notas fiscais), e, ainda, diante da confissão do devedor que arrolou a dívida na ação de recuperação judicial, que, posteriormente, teve o pedido indeferido. Também se mostra descabido o pedido de suspensão do feito em razão do ajuizamento da recuperação judicial, eis que ela foi indeferida. Não há falar em caso fortuito ou força maior, quando os elementos apontados possam ser previstos dentro do risco da atividade, ressaltando-se também que a tentativa de utilizar a pandemia COVID-19 não se mostra hábil ao descumprimento de obrigações contraídas, notadamente porque o setor do agronegócio não sofreu grandes impactos decorrentes da crise sanitária [...]” (TJ-MT 10026848320208110037 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO para manter hígida a sentença recorrida.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025